Tribunal: TJBA
Processo: 8038177-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038177-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: GILSON BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
CALIANE PEREIRA LOBO

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Procedimento TAVI. Alegação de erro material. Correção do vício. Negativa indevida de cobertura. Dever de custeio. Manutenção da tutela de urgência. Multa diária. Proporcionalidade. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão que, por erro material, apresentou fundamentação dissociada da causa de pedir do recurso.

2.

Constatado o vício, acolhem-se os embargos para anular o acórdão anterior e proceder ao julgamento do
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que
deferiu tutela de urgência
determinando à operadora de plano de saúde o custeio do procedimento de
Implante Transcateter de Valva Aórtica (TAVI)
.

3.

Sustenta o agravante ausência dos requisitos da
Diretriz de Utilização (DUT) nº 143 da ANS
, bem como a
excessividade da multa diária
imposta na origem.

II.
Questão em discussão

4.

A controvérsia consiste em:
(i) verificar se estão presentes os requisitos da DUT nº 143 da ANS para cobertura obrigatória do procedimento TAVI; e
(ii) aferir se o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional.

III.
Razões de decidir

5.

Do erro material.
Comprovada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e proceder ao julgamento do agravo de instrumento.

6.

Da cobertura do procedimento TAVI.
Constatado que o recorrido possui
idade superior a 75 anos
, é
portador de estenose aórtica severa e sintomática
, com
risco de descompensação hemodinâmica
e
risco cirúrgico moderado justificado por fragilidade significativa
, atendendo aos requisitos da DUT nº 143.

7.

O relatório médico fundamenta a necessidade do procedimento, e a negativa de cobertura pela operadora configura
conduta abusiva
, em afronta à boa-fé objetiva e à natureza protetiva da relação de consumo (art. 14 do CDC).

8.

Da tutela de urgência.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano grave à saúde —, impõe-se a manutenção da tutela deferida.

9.

Da multa diária.
A multa cominatória de R$ 300,00 diários revela-se
proporcional
à obrigação e adequada ao fim coercitivo, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.714.990/MG).

10.

Assim, não se verifica desproporção que justifique sua redução.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos
, para
corrigir erro material
e proceder ao
julgamento do Agravo de Instrumento
, que é
conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. Configura erro material a desconexão entre a fundamentação e a causa de pedir, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para correção do vício.”
“2. Atendidos os requisitos da DUT nº 143 da ANS, é abusiva a negativa de cobertura de procedimento TAVI prescrito por médico assistente.”
“3. A multa cominatória fixada em valor proporcional à obrigação e à gravidade da situação deve ser mantida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 300 e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 12; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/09/2018;
STJ, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 18/09/2018;
STJ, REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2018;
TJ-SP, AI 2188009-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 05/12/2024;
TJ-SC, AI 5068442-21.2022.8.24.0000, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 02/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.